Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROVA CABAL E PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DESCABIMENTO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Por se tratar de ação sob o rito sumário, o mandado de segurança não admite dilação probatória, de forma que cabe à parte impetrante, mediante prova pré-constituída e embasado em situação fática perfeitamente delineada, comprovar de forma cabal o direito invocado, sob pena de indeferimento do pedido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Embora, conforme reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, seja incompatível com a Constituição Federal de 1988 a interpretação de lei que desequipara, para fins sucessórios, cônjuges de companheiros(as), não se mostra possível o reconhecimento da união estável em sede de mandado de segurança quando necessária a prévia instrução probatória. Precedentes do TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.